Tribunal: TJMT
Processo: 0004867-62.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004867-62.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES - CPF: 419.919.401-06 (REPRESENTANTE), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC- VALOR DA MULTA PECUNIÁRIA GRAFADA EM UM PONTO DO ACÓRDÃO INCORRETAMENTE – PATAMAR CORRETO NA CONCLUSÃO DO
DECISUM
– DESNECESSIDADE DE CORREÇÃO VISTO QUE A PARTE SE INSURGIU ACERCA DO VALOR CORRETO PUGNANDO PELA REDUÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião dos Reis Gonçalves contra acórdão que, por unanimidade proveu parcialmente a Apelação Cível n. 0004867-62.2014.811.0002.

Alega a ocorrência de erro material tendo em vsita que no corpo do acórdão consta a multa pecuniária reduzida ao patamar de 20 (vinte) remunerações mensais percebidas e na conclusão do voto consta a redução para 48 (quarenta e oito) remunerações, o que deve ser corrigido.

Afirma que a redução da multa de 50 (cinquenta) para 48 (quarenta e oito) remunerações se revela ínfima não se mostrando adequada aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.

Assevera que deve ser efetuado o cotejamento da situação fática e seu impacto no erário público, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reduzido o valor da multa em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em resposta o Embargado afirma que existe erro material no acórdão referente ao patamar arbitrado a título de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Na situação concreta, verifica-se em certo ponto da decisão constou grafado incorretamente a redução da multa para 20 (vinte) remunerações mensais percebidas, no entanto na conclusão do acórdão está clara que a redução foi de 50 (cinquenta) para 48 (quarenta e oito) remunerações.

Tal fato não trouxe quaisquer prejuízo à parte Embargante, pois ela reconhece de forma insofismável em suas razões que a multa foi fixada no patamar de 48 (quarenta e oito) remunerações.

Portanto, pugna o Embargante para redução do valor da multa sob o argumento de que na sua aplicação deve ser observada a proporcionalidade e razoabilidade, o que não pode ser acolhido em sede de aclaratórios, uma vez que sua pretensão é estabelecer nova discussão a respeito da lide o que não é cabível em sede de recurso esclarecedor.

Assim, ainda que o recurso tenha a pretensão de conferir efeito infringente ao julgado se faz necessário a presença de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior,
verbis
:

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

Outrossim, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Posto isso,
rejeito os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020